Tribunal: CARF
Processo: 10880.973179/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.973179/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.159 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
APRECIAÇÃO DE NOVAS PROVAS PELA UNIDADE DA RECEITA -
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
O processo deve retornar a unidade de origem para apreciação das provas
juntadas pela Recorrente na apresentação do recurso voluntário, a fim de se
avaliar se prestam a comprovar o crédito pleiteado nos casos especificados por
ela.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto da relatora,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
Despacho Decisório (efls. 2) mostra não homologação de compensação no valor
de R$ 134.154,64, referente ao ano de 2006, correspondente a saldo negativo de IRPJ.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.973179/2010-91
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.159 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973179/2010-91

Às efls. 17, veio a manifestação de inconformidade, em que a empresa alega
adotar o regime de competência, a despeito de algumas das suas fontes pagadoras adotar o
regime de caixa, o que gera as diferenças.
A DRJ julgou o caso às efls. 46, em que considerou improcedente a manifestação
de inconformidade.
Para o julgador, “para efeitos de comprovação de retenção na fonte, não importa
o regime de contabil utilizado pelo Beneficiário, no caso a Inconformada, ou mesmo os
lançamentos que registrou em sua contabilidade. O que importa de fato são os valores
efetivamente retidos pela Fonte Pagadora, em face da ocorrência do fato gerador, os quais
deverão estar identificados tanto em Dirf, como nos Comprovantes Anuais de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, para que a compensação por
parte do Beneficiário possa ser efetuada e, ainda mais relevante, comprovada.”
O Demonstrativo de Saldo Negativo juntado pela empresa seria insuficiente para
comprovar seu crédito. E não foi juntado nenhum outro documento contábil ou fiscal capaz de
corroborar o crédito.
No Recurso Voluntário (efls. 557), a empresa alega, preliminarmente, prescrição
intercorrente.
Na sequencia, ataca as diferenças nas compensações decorrentes de divergências
de procedimento de Furnas Centrais Elétricas e Banco do Brasil.
No caso de Furnas (maior valor envolvido R$ 134.006,59), o fundamento da
divergência está consubstanciado no fato de que a Recorrente declarou na PER/DCOMP o valor
retido por FURNAS de R$ 1.550.375,05 e a Fonte Pagadora informou a RFB o valor de retenção
de IR no valor de R$ 1.416.368,46.
Explica que a Recorrente recebia de Furnas através de adiantamentos mensais,
chamados de "fundo de provisão" os recursos para custear os pagamentos de salários, encargos,
tributos, benefícios e demais despesas decorrentes do contrato. Em seguida, Funas efetuava
depósito bancário em conta corrente específica denominada de "Fundo de Provisão" e, a partir
dessa conta, a Recorrente realizava os respectivos pagamentos durante o mês de cada exercício.
A Recorrente considerou como fato gerador da retenção do IRPJ, o mês em que
recebia os adiantamentos através das notas de débito oriundas do fundo de provisão. Ao
contrário desse procedimento, a Fonte Pagadora, Furnas realizava suas declarações à RFB
considerando o mês do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, que era emitida e entregue até 5° dia
útil do mês seguinte ao do recebimento dos recursos.
As notas fiscais emitidas/faturas no mês seguinte não foram contabilizadas como
tendo as retenções de IRPJ, que já ocorrera no mês anterior, ou seja, no momento do efetivo
ingresso dos recursos ao caixa da Recorrente. As notas fiscais/faturas eram emitidas para quitar
as notas de débito emitidas no mês anterior visando documentar os depósitos dos adiantamentos
realizados pela Fonte Pagadora.
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.159 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973179/2010-91

Em relação ao Banco do Brasil (R$ 148,05), segundo a empresa, conforme
demonstram o livro diário geral contábil, houve lançamento de IRRF sobre resgate de aplicação
financeira em junho de 2006, que fora lançado no diário do mês de julho de 2006. Deve ser
retificada a DCOMP para ajustar a divergência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
Em 27/08/2018, a empresa tem ciência do acórdão da DRJ, juntando seu recurso
voluntário em 26/09/2018.
O caso é de compensação não homologada em virtude de não comprovação de
saldo de IRRF.
Primeiro, a empresa alega prescrição intercorrente.
Acerca da prescrição intercorrente, não prevalecem os argumentos da empresa,
que aduz que a sua impossibilidade no processo tributário estaria prevista apenas em Súmula do
CARF e não na CF/88 ou na legislação.
Ocorre que a prescrição intercorrente está prevista na Lei no 9.873/99, que
determina que prescreve em 5 anos a ação punitiva da Administraçao Pública Federal, incidindo
prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos.
Ocorre que a mesma Lei prevê, em seu artigo 5o, que o disposto nela não se aplica
às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária.
Portanto, além da Súmula CARF 11, a própria legislação em vigor prevê que os
processos tributários não se sujeitam à prescrição intercorrente, razão pela qual rechaço essa
linha argumentação.
Só pela Súmula, esta julgadora já estaria obrigada a acatar, dado o dever funcional
de observar as orientações do CARF. No entanto a legislação vem em linha com o entendimento
esposado pelo CARF, como deve ser, afastando a prescrição intercorrente dos processos fiscais.
Na sequencia, a empresa trata de retenções relacionadas à empresa Furnas e ao
Banco do Brasil, conforme detalhado no relatório.
Para explicar as divergências, junta documentos adicionais que visam comprovar
seu direito, bem como explicações que permitem concluir (se os documentos estiverem
adequados), que ela possui os créditos e que somente não estavam tão claros até aqui.
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.159 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973179/2010-91

Há um esforço probatório por parte da Recorrente, visando comprovar seu direito,
que não pode ser ignorado, em benefício do princípio da verdade material. A documentação
juntada merece ser analisada para se atestar se a empresa tem ou não direito ao crédito. E o fato
de ser sido juntada agora, meu ver, nada impede que tal documentação seja devolvida a unidade
de origem para as devidas análises, considerando que os documentos parecem ser suficientes
para provar o crédito da empresa.
Por isso, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para que
se retorne o processo à unidade de origem da Receita Federal do Brasil a fim de que a autoridade
administrativa reaprecie o pedido de compensação formulado pelo contribuinte, levando em
consideração a nova documentação juntada aos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade da parte.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 1520
DF CARF MF
Original